Tribunal: TJPA
Processo: 0803550-03.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803550-03.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO ALVES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ARTS.
213, C/C ART. 224, “A” E “C”, C/C ART. 225, §1º, INC. I, TODOS DO CPB, C/C ART. 7º, INCS. I, II E III, DA LEI Nº 11.340/06.
PRISÃO PREVENTIVA
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DESCABIMENTO.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB A CONSIDERAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MATÉRIA SUMULADA POR ESTA E. CORTE DE JUSTIÇA.
EXTEMPORANEIDADE. FATO OCORRIDOS EM 2006. PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. TESE REJEITADA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No caso em apreço, o Magistrado
a quo
ao determinar a prisão preventiva do paciente, em 28/11/2018, o fez de forma fundamentada para garantir a instrução criminal e suposta aplicação da lei penal, ante a citação pessoal do réu ter-se restado inviabilizada, haja vista encontra-se, à época, em local incerto e não sabido, daí que a carência alegada não há como prosperar.

2.
De outra banda, cumpre destacar que em recentíssima decisão, datada de 08/02/2023, a Autoridade Coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição pela prisão domiciliar formulado em prol do coacto, cuja fundamentação não merece reparos, haja vista permanecerem inalterados os requisitos autorizadores à custódia cautelar, bem como restarem insuficientes as medidas diversas da prisão.

3.
Com efeito, no que tange a aventada hipótese de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, de igual forma não vislumbro prudente, até porque há, nas decisões ora guerreadas, há requisitos do art. 312, do CPPB, a serem observados, assim como deve-se respeitar a proximidade do Juízo
a quo
com os fatos, o qual, em seu entendimento, a medida extrema se impõe, já que considerou àquelas inadequadas e insuficientes à prevenção e à repressão do crime em comento.

4.
O
fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiro, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

5.
Por fim, a alegada ilegalidade da prisão preventiva aduzida na impetração, ante a ausência de contemporaneidade, da mesma forma não merece guarida. Com efeito, o fato de o paciente não ter sido localizado,
além de prejudicar a instrução do feito,
demonstra que a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312, 313 e 282, §6º, todos do CPPB.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ,
porém, denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 à 20 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
R. A.
, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal nº 0001906-48.2007.8.14.0024.

Consta da impetração
, que o paciente teve decretada sua prisão preventiva em 28/11/2018, encontrando-se segregado de sua liberdade desde 10/01/2022, acusado da suposta prática dos tipos penais do art. 213, c/c art. 224, “a” e “c”, c/c art. 225, §1º, I, todos do CPB, c/c art. 7º, I, II e III, da Lei nº 11.340/06 e art. 313, III, do CPB, por fatos ocorridos no ano de 2006.

Afirma que o decreto preventivo se arrimou na situação de foragido do coacto, pois, supostamente, estaria em local incerto e não sabido.

Aduz que, requerida a revogação da medida extrema, o pleito foi indeferido pelo Juízo impetrado; entretanto, não há como se concluir, de forma evidente, que o paciente, foragido há mais de 12 (doze) anos, teria conhecimento inequívoco do mandado de prisão e, ainda assim, permaneceria trabalhando normalmente.

Sustenta, outrossim, que, desde o início da persecução penal, o réu nada fez que viesse a justificar o seu encarceramento precoce, revelando-se ausentes, no caso, os pressupostos no art. 312, do CPPB, com destaque para ausência de contemporaneidade por fatos ocorridos no ano de 2006.

Salienta, ainda, a ilustre causídica, que o paciente é réu primário, com bons antecedentes, possui ocupação lícita de agricultor e residência fixa.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer a nobre advogada impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, por acreditar que se encontram presentes os pressupostos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, revogando-se imediatamente o
decisum
acerca da prisão preventiva do paciente ou, caso não seja este entendimento de reforma total, pugna pela substituição por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPPB, expedindo-se o competente Alvará de Soltura
, até o julgamento de mérito deste
mandamus
com a ratificação da liminar.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID
13074195
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar,
a indeferir
.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora,
à ID 13162950
, prestou as informações de praxe.

“O fato criminoso, conforme demonstram os autos, ocorrera no ano de 2006.

Conforme Termo de Audiência, lavrado em 25.03.2009, o paciente esteve ausente na referida audiência. (ID 55381965).

Na audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 10.06.2009, constatou-se a ausência do paciente. De acordo com Certidão constante no ID 55381965, o paciente não fora intimado acerca da referida audiência em virtude de o mesmo não ter sido encontrado no endereço indicado no mandado citação.

Considerando o teor da Certidão no ID 55382038, observa-se despacho deste Juízo acerca da suspensão da marcha processual e consequente suspensão do prazo prescricional.

Foram encaminhados ofícios deste Juízo, no dia 28.02.2019, ao Diretor da Superintendência Regional de Polícia Civil do Tapajós, ao Superintendente da 19ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Itaituba e ao Comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar, acerca da expedição de Mandado de Prisão Preventiva, por este Juízo Criminal, em face RAIMUNDO ALVES. (ID 55382038 - pág. 1, 2, 3 e 4)

Em decisão proferida por este Juízo, verificaram-se presentes os requisitos autorizadores do decreto prisional, acautelando-se os autos em secretaria, para fins de observância da suspensão do processo e do prazo prescricional, em observância à Súmula 415 do STJ. (ID 71382535)

Em 28.02.2019, cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva em face do paciente, conforme ofício emitido pelo Núcleo de Plantão Judicial e Audiências de Custódia do TJ-RR. (ID 84832323)

Em 17.01.2023, por meio Carta Precatória Criminal, expedida citação para que o paciente tomasse conhecimento da ação penal em seu desfavor bem como para responder à acusação por escrito. (ID 84887030)

A Defesa do paciente ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva, e, subsidiariamente, pela aplicação de medida cautelar diversa da prisão, em 20.01.2023. (ID 85176097)

Instado a se manifestar sobre o pedido de revogação formulado pela Defesa, o Órgão Ministerial posicionou-se desfavoravelmente ao pleito. (ID 86086944)

Em análise aos autos e acompanhando o parecer Ministerial, este Juízo Criminal INDEFERIU o pedido formulado pela Defesa pela revogação da prisão preventiva do paciente, em 08.02.2023. (ID 86249568)

Consta acostada aos presentes autos, Certidão atestando cumprimento da intimação/citação do paciente, em 08.03.2023 - Central de Mandados Criminal de Boa Vista - TJ/RR. (ID 88731412)

No tocante à fase processual hodierna, ratifica-se o acima relatado, ou seja, que este Juízo encontra-se aguardando resposta à acusação da Defesa do paciente para, então, dar sequência a regular marcha processual”.

Nesta Instância Superior,
o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do presente
writ
.

É o relatório
.

VOTO

Aduz a impetração, em suma,
que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, já que a custódia
preventiva carece de
fundamentação idônea e sua manutenção de requisitos processuais, razão pela qual requereu a concessão da ordem, a fim de que possa responder o feito em liberdade ou, subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, até porque os fatos teriam ocorridos em 2006, com nítida violação ao princípio da contemporaneidade, restando desproporcional, levando-se em conta, ainda, as condições pessoais favoráveis do coacto
.

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão trazida no bojo da impetração não merece abrigo, senão vejamos.

- Das carências de fundamentação e requisitos do édito segregacional

Em consulta ao PJE 1º Grau –
ID 55381954
, observa
-se que o coacto foi denunciado pelo
Parquet
Estadual, em 18/04/2008, pela prática dos crimes tipificados no art. 213, c/c art. 224, alíneas “a” e ‘c”, c/c art. 225, §1º, inc. I, todos do CPB, c/c art. 7º, incs. I, II e III, da Lei nº 11.340/2006.

É cediço, que
a
prisão preventiva, como medida de exceção, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, com a efetiva e inequívoca demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal brasileiro.

No caso em apreço, o Magistrado
a quo
ao determinar a prisão preventiva do paciente, em 28/11/2018, consoante se observa à
ID 55381966 (PJE 1º Grau)
, o fez de forma fundamentada para garantir a instrução criminal e suposta aplicação da lei penal, ante a citação pessoal do réu ter-se restado inviabilizada, haja vista encontra-se, à época, em local incerto e não sabido, quando assim se manifestou,
verbis
:

“
Considerando que o acusado foi regularmente citado por edital, porém não apresentou, nem constituiu advogado para apresentar resposta à acusação, conforme consta à fl. 69, determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Em virtude da gravidade em concreto da conduta do réu, passo a analisar os pressupostos da prisão preventiva.

Conforme preleciona o artigo 312 do Código de Processo Penal: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver existência do crime e indícios suficientes de autoria.

A prisão preventiva deverá atender aos pressupostos conjugados do fumus comissi delicti e periculum libertatis.

No caso em tela, o primeiro pressuposto encontra-se devidamente comprovado no dos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede policial.

O segundo pressupostos encontra-se comprovado na necessidade de dar-se andamento à instrução criminal e consequente aplicação da lei penal, quer seja quanto à sua condenação ou absolvição.

I. Da aplicação da lei penal

A finalidade do processo penal é conferir ao Estado o exercício do jus puniendi em desfavor daquele que subverteu a ordem praticando uma infração penal, respeitando-se o devido processo legal.

Desta forma, se o agente foge do distrito da culpa, inviabiliza por consequência, a aplicação da lei penal.

O STJ tem reiteradamente decidido que a fuga do acusado do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que persiste, constitui fundamento idôneo a ensejar a decretação da segregação provisória, pois revela a intenção do acusado de não colaborar com a instrução criminal e de se furtar à aplicação da lei penal. No caso em análise, a citação pessoal do réu restou inviabiliza, em virtude de estar em local incerto e não sabido.

Ante todo o exposto, considerando o fumus comissi delicti e periculum libertatis, devidamente demonstrado, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DO RÉU
R. A.
”.
GRIFOS ORIGINAIS

Como se observa, o Juízo primevo foi claro e objetivo ao destacar em sua concisa; porém, adequada e suficiente fundamentação, consoante se verifica da decisão hostilizada, acerca da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, bem como diante da fuga do coacto, pois, como dito alhures, a citação dele restou inviabilizada, posto que estava em local incerto e não sabido, o que demonstra a sua indisposição em colaborar com a instrução criminal e furtar-se à aplicação da lei penal, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal da medida extrema, afigurando-se a mais eficaz para o caso vertente.

De outra banda, cumpre destacar que em recentíssima decisão, datada de 08/02/2023,
à ID 12988975
, a Autoridade Coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição pela prisão domiciliar formulado em prol do coacto, assim fundamentando, nada havendo a reparar:

“Trata-se de análise do pedido formulado pela defesa de RAIMUNDO ALVES pela Revogação da Prisão Preventiva ou substituição pela prisão domiciliar.

O mandado de prisão preventiva expedido por este Juízo Criminal visou assegurar a Ordem Pública, Conveniência da Instrução Criminal e para Assegurar a Aplicação da Lei Penal.

Instado a se posicionar, o Órgão Ministerial manifestou-se desfavoravelmente ao pedido formulado pela defesa.

Desnecessário reproduzirmos as circunstâncias do fato criminoso, haja vista estarem bem detalhadas nos autos do presente processo.

No caso em tela, a Defesa alega que a prisão preventiva carece de fundamentação válida para ser mantida e, para justificar isso, concentra seus esforços nos atributos pessoais do acusado, quais sejam, a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, além de apontar matérias jornalísticas acerca da superlotação das unidades prisionais do Estado de Roraima, bem como a fragilidade do estado de saúde do réu.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade, ou seja, é firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 312 do Código de Processo Penal; vejamos o seguinte Acórdão do TJDFT:

(...)

Ainda que, com o advento da Lei n° 12.403/2011, a prisão preventiva tenha se tornado, inquestionavelmente, a mais excepcional das medidas cautelares, devendo ser aplicada somente quando comprovada a sua inequívoca necessidade, vale consignar que a prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo ou mesmo sua cumulação.

(...)

Portanto, DECIDO.

INDEFIRO o pedido revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, posto que, in casu, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se inadequadas e insuficientes à prevenção e à repressão do crime em tela, razão pela qual são inaplicáveis
”.
GRIFEI

Ora, diante das motivações esposadas nas decisões supra, não há o que se falar em inidoneidade e/ou falta de requisitos a ensejar a custódia preventiva do paciente, já que esta resta sobejamente fundamentada nos
decisums
vergastados, como bem quer fazer entender a impetração.

- Da almejada substituição da custódia preventiva por medidas cautelares

Pugna, ainda, a nobre advogada impetrante, pela substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, consoante artigo 319 do CPPB, já que ele não apresenta nenhum risco à ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Com efeito, no que tange a aventada hipótese de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, de igual forma não vislumbro prudente, até porque há, como dito alhures, nas decisões ora guerreadas, há requisitos do art. 312, do CPPB, a serem observados, assim como deve-se respeitar a proximidade do Juízo
a quo
com os fatos, o qual, em seu entendimento, a medida extrema se impõe, já que considerou àquelas inadequadas e insuficientes à prevenção e à repressão do crime em comento.

Por seu turno, a jurisprudência pátria vem entendendo que resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se verifica no caso vertente.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (DOLO EVENTUAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART.312, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO. PREENCHIDOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA. SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: 1.
Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art.312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.
2.
(...).
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS:
Pleiteia ainda a defesa, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na
gravidade efetiva do delito
, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
4. ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
. (7831096, 7831096, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/01/2022, Publicação: 17/01/2022)

- Das condições pessoais favoráveis

Neste item, o fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiro, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Da extemporaneidade da prisão

Por fim, a alegada ilegalidade da prisão preventiva aduzida na impetração, ante a ausência de contemporaneidade, da mesma forma não merece guarida.

Com efeito,
o fato de o paciente não ter sido localizado,
além de prejudicar a instrução do feito,
demonstra

que a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312, 313 e

282, §6º, todos do Código de Processo Penal, não sendo cabível, ainda, quaisquer das medidas cautelares alternativas

instituídas pela Lei nº 12.403/11, aliás, conclusão essa externada pelo Juízo do feito.

Assim sendo, a

condição de foragido, evidencia, não de outra forma, clara intenção de se eximir de eventual responsabilidade criminal, colocando em sério risco a aplicação da lei penal, diante do indubitável descaso que demonstra para com a justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ENUNCIADO Nº 568 DA SÚMULA DESTA CORTE. AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TESTEMUNHAS INDIRETAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVANTE FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS DE SUA CAPTURA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. AGRAVO DESPROVIDO
.

(...)

4. Na hipótese, foi devidamente demonstrada a necessidade da prisão, tendo em vista que o agravante se evadiu do sistema penitenciário e permanece em local incerto e não sabido, justificando a segregação como forma de assegurar a aplicação da lei penal.

5. Diante da sua fuga, não há que se falar em ausência de contemporaneidade na motivação da prisão. Ora, a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória (HC 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019).

6. Agravo desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 168.333/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022)
GRIFEI

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. RÉU FORAGIDO POR DEZ ANOS. ATUALIDADE DA ORDEM DE PRISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A decisão impugnada está devidamente motivada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, na medida em que foi destacada a necessidade de se assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, pois, além da gravidade do fato apurado (apreensão de 22 quilos de maconha), o paciente está foragido há mais de 10 anos, desde a decretação da prisão cautelar.

2.

Não há se falar em ausência de contemporaneidade, se a segregação cautelar foi decretada em decisão motivada logo após a prática do fato delitivo, mas o mandado só não foi cumprido por culpa exclusiva do réu, que está evadido há mais de 10 anos. Logo, a necessidade da prisão cautelar se mantém atual.

3. Agravo regimental não provido
.
(STJ, AgRg no HC 653.295/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021)

GRIFEI

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
, denego a ordem impetrada.

É o voto
.

Belém/PA, 18 de abril de 2023

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 24/04/2023